Tribunal: STJ
Processo: 0040648-56.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658316 - SP (2024/0184537-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EDSON RUBENS POLILLO
ADVOGADOS
: EDSON RUBENS POLILLO - SP053629
NEWTON EDSON POLILLO - SP166674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NEFI TALES
INTERES.
: HUMBERTO RAMALHO
INTERES.
: MILTON SAAD
INTERES.
: NEREU KRATZ
INTERES.
: HERBERT MONTESUMA DA SILVA
INTERES.
: JOSE PEDRO CHEBATT
INTERES.
: EMPRESA DE SEGURANCA BANCARIA RESILAR LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, com fulcro no enunciado da
da Súmula 182 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48397796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 11f02595-8f6b-44d7-acce-e07aa995fe86

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 11f02595-8f6b-44d7-acce-e07aa995fe86

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658316 - SP (2024/0184537-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: EDSON RUBENS POLILLO
ADVOGADOS
: EDSON RUBENS POLILLO - SP053629
NEWTON EDSON POLILLO - SP166674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NEFI TALES
INTERES.
: HUMBERTO RAMALHO
INTERES.
: MILTON SAAD
INTERES.
: NEREU KRATZ
INTERES.
: HERBERT MONTESUMA DA SILVA
INTERES.
: JOSE PEDRO CHEBATT
INTERES.
: EMPRESA DE SEGURANCA BANCARIA RESILAR LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, com fulcro no enunciado da
da Súmula 182 do STJ.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
EDSON RUBENS POLILLO contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 182 deste STJ.
Documento eletrônico VDA47591251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:05
Código de Controle do Documento: d299b4d0-2ff7-47ab-a92c-17a82e053822

Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve "violação aos
dispositivos invocados e a necessidade da análise dos recursos do Agravante e dos
argumentos infraconstitucionais autônomos, além da desnecessidade de análise de
provas para a simples solução da lide" (fl. 10.739).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC, "na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da
incidência da Súmula 182 do STJ.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
fundamento relativo
incidência da Súmula 182 deste STJ.
à
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC e a Súmula 182 do
STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
Documento eletrônico VDA47591251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:05
Código de Controle do Documento: d299b4d0-2ff7-47ab-a92c-17a82e053822

3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS n. 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC; e a Súmula 182 deste STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica do fundamento da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA47591251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:05
Código de Controle do Documento: d299b4d0-2ff7-47ab-a92c-17a82e053822

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.658.316 / SP
Número Registro: 2024/0184537-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00177327519988260224 0017732751998826022450000 00406485620228260000 105198 1051981
1051982 1051984 1051985 1051986 11282555 1129865202 11652859 147910620088260224
162002220058260224 177321998 177327519988260224 17732751998826022450000 180091998
22289409320198260000
224011998017732
24886450
2561763
406485620228260000
417892120028260224 67407 785865420068260224 785873920068260224 785882420068260224
785890920068260224 785951620068260224 786039020068260224 786056020068260224 8143755
826205102 8278057 831815 8318150 837805 8378054 868215 9520355 9552659
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON RUBENS POLILLO
ADVOGADOS : EDSON RUBENS POLILLO - SP053629
NEWTON EDSON POLILLO - SP166674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NEFI TALES
INTERES.
: HUMBERTO RAMALHO
INTERES.
: MILTON SAAD
INTERES.
: NEREU KRATZ
INTERES.
: HERBERT MONTESUMA DA SILVA
INTERES.
: JOSE PEDRO CHEBATT
INTERES.
: EMPRESA DE SEGURANCA BANCARIA RESILAR LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO
Documento eletrônico VDA48337065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:39
Código de Controle do Documento: 908293f7-b8f9-498c-b7b2-c4ebfba19502

SERVIDOR PÚBLICO / INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDSON RUBENS POLILLO
ADVOGADOS : EDSON RUBENS POLILLO - SP053629
NEWTON EDSON POLILLO - SP166674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: NEFI TALES
INTERES.
: HUMBERTO RAMALHO
INTERES.
: MILTON SAAD
INTERES.
: NEREU KRATZ
INTERES.
: HERBERT MONTESUMA DA SILVA
INTERES.
: JOSE PEDRO CHEBATT
INTERES.
: EMPRESA DE SEGURANCA BANCARIA RESILAR LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:35:39
Código de Controle do Documento: 908293f7-b8f9-498c-b7b2-c4ebfba19502